Tribunal: TJBA
Processo: 8032956-49.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032956-49.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JEANE DIAS PEREIRA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria, ativos e inativos, e não somente para os associados. Mérito. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Precedentes deste Tribunal. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Assim, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condenação do Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Preliminar rejeitada. Impugnação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8032956-49.2022.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, JEANE DIAS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em rejeitar a preliminar invocada e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, no que pertine à obrigação de fazer, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA